Tribunal: TJDFT
Processo: 0750805-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS AVOENGAS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. AVÓS QUE PRIVILEGIANDO OUTROS INTERESSES DEIXAM DE TER CONTATO COM OS NETOS POR CONSIDERÁVEL ESPAÇO DE TEMPO. RETOMADA DE CONVIVÊNCIA QUE EXIGE PRUDÊNCIA. CAUTELA NECESSÁRIA QUE DESAUTORIZA A LIMINAR FIXAÇÃO DE SISTEMA DE VISITAS. FATOS CONTROVERTIDOS QUE EXIGEM ELUCIDAÇÃO EM FASE INSTRUTÓRIA DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de regulamentação de visitas avoengas e agravo interno interposto contra decisão unipessoal desta Relatoria que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de ser concedida tutela de urgência para, de imediato, regulamentar sistema de visitas a avós que por longo período de tempo estão afastados dos netos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar. Não conhecimento do recurso. Matéria arguida em contrarrazões por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
4. O Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, entre outros direitos, o de convivência familiar, cumprindo-lhes, ainda, colocá-los a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF/88).
5. Caso concreto em que, à conta de relevantes interesses políticos sopesaram os recorrentes como plenamente aceitável retardar a busca pela solução do conflito familiar em que envolvidos os menores, seus netos. Prementes, destarte, eram as questões de poder, de governo, de Estado, e não zelar pelo melhor interesse das crianças. Assim eleita a prioridade a ser atendida, inertes se mantiveram por considerável espaço de tempo, com o que estratégica e passivamente aceitaram estar distanciados dos menores de quem são avós. Com isso não podem, agora, alegar iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação, visto que substancialmente contribuíram para o afastamento contra que reclamam.
6. Embora possa ser estendido aos avós, a critério do juízo, o direito de visita (art. 1.589, parágrafo único, do CC), sua concessão, consideradas as especificidades do caso concreto, demanda ampla dilação probatória, quando haverá de ser realizado estudo psicossocial para segura verificação do que efetivamente atenda ao melhor interesses dos menores.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227. ECA, art. 18. CC, art. 1.589.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07078994120208070000, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, p. 5/11/2020; AGI 07457363320208070000, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 4/5/2021.